Tribunal: STF
Processo: Pet 10941
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REMESSA AO STF. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE DEPUTADO FEDERAL.  FATOS QUE OCORRIDOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO E DA POSSE DO INVESTIGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de autos de inquérito policial encaminhado a este Supremo Tribunal Federal pela 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé, Comarca da Capital, e aqui autuado na classe PETIÇÃO. 



    2. O inquérito foi instaurado para apurar a possível prática do crime de abuso de autoridade, supostamente cometido por Carlos Alberto da Cunha em 04/03/2021, enquanto atuava como Delegado de Polícia. O Juízo de 1º grau alega competência desta Corte para análise do feito, tendo em vista que o investigado foi empossado como Deputado Federal para a legislatura recém-iniciada. 



    3. Recebidos os autos, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, a qual se manifestou pela devolução dos autos à origem (e-doc. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    5. No presente caso, o requerido foi empossado como Deputado Federal para a legislatura atual, iniciada no ano de 2023. Os fatos apurados, por sua vez, ocorreram em 04/03/2021, portanto, antes da investidura no cargo.



    6. Não fosse apenas isso, o crime supostamente cometido não guarda relação com seu mandato parlamentar. A investigação versa sobre possível abuso de autoridade praticado quando Delegado de Polícia.



    7. Assim, no caso em exame, pelo conteúdo atual das investigações, estão ausentes os dois requisitos definidos na Questão de Ordem na AP nº 937/RJ para a configuração do foro por prerrogativa de função.



    8. Ante o exposto, considerado o que até agora se apurou, fica afastada a competência do Supremo Tribunal Federal, devendo os autos serem devolvidos à origem, o Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São Paulo/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator